Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO DIGITAL. INSTRUMENTO NEGOCIAL. FALSIDADE. TEORIA DO RISCO. DANOS MORAIS. MÉTODO BIFÁSICO. CONSUMIDORA ANALFABETA. REQUISITOS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS RÉS DESPROVIDOS. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de declaração de inexistência de débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança indevida em razão das pretensas operações financeiras não contratadas pela consumidora.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo aos ilícitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.
3. Os danos morais têm natureza in re ipsa. 3.1. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento desse montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 3.2. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese em exame a consumidora é pessoa idosa e analfabeta, de modo que se afigura ainda mais evidente o desequilíbrio entre as posições ocupadas pelas partes na relação jurídica consumerista, tendo em vista sua maior dificuldade em compreender o disposto no instrumento negocial. 4.1 Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.907.394 - MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao afirmar que “na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento negocial a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social”.
5. No caso ora em exame, a despeito de ser o Juízo o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, a produção de provas para demonstração de que os valores debitados na conta corrente da autora foram sacados por ela ou por terceiro não autorizado é imprescindível para a solução da demanda em relação ao valor do ressarcimento do dano material. 5.1. Afigura-se, portanto, prematura a deliberação, no caso em deslinde, a respeito do valor dos danos materiais experimentados pela autora, uma vez que não foi facultada a produção de provas.
6. Recursos interpostos pelas rés conhecidos e desprovidos.
7. Recurso manejado pela autora conhecido e parcialmente provido.
8. Sentença desconstituída em parte.